Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Insubsistentes as alegadas omissão, contradição e obscuridade. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão embargado, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pelo embargante-autor contra a embargante-ré.

3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a ponto suficientemente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

4. “6. A interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório também é motivo para a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do CPC. Entretanto, aplicar à embargante duas penalidades pelo mesmo fato, qual seja, a interposição de recurso manifestamente protelatório implicaria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Logo, e por se tratar de regra mais específica, deve prevalecer a multa protelatória prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, restando prejudicado o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé da recorrente formulado em sede de contrarrazões. 7. Embargos declaratórios não providos” (Acórdão 1354688, 07272427220208070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.